Tribunal: TJSP
Processo: 1011366-80.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESOLUÇÃO UNILATERAL. SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRETENSÃO INICIAL. REATIVAÇÃO DA AVENÇA DETERMINADA.
Plano de saúde. Rescisão unilateral do contrato. Alegação da existência de segurados que não preencheram requisitos de elegibilidade. Cancelamento da apólice coletivo que conta sessenta e oito segurados. Abusividade. Determinação de restabelecimento da

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESOLUÇÃO UNILATERAL. SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRETENSÃO INICIAL. REATIVAÇÃO DA AVENÇA DETERMINADA.
Plano de saúde. Rescisão unilateral do contrato. Alegação da existência de segurados que não preencheram requisitos de elegibilidade. Cancelamento da apólice coletivo que conta sessenta e oito segurados. Abusividade. Determinação de restabelecimento da avença coletiva, facultada a exclusão daqueles sem vínculo empregatício. Sentença mantida.
Recurso não provido.